Tribunal: TJDFT
Processo: 0709439-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709439-56.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO JORGE COSTA TEIXEIRA MENDES RIBEIRO AGRAVADO: MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA, PRICILA VIEIRA OLIVEIRA, METRUS ENGENHARIA LTDA - EPP, CONDOMINIO DO EDIFICIO MACAUBA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 33907626) interposto por LEONARDO JORGE COSTA TEIXEIRA MENDES RIBEIRO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA, PRICILA VIEIRA OLIVEIRA, METRUS ENGENHARIA LTDA. EPP e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MACAÚBA, indeferiu a liminar. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 116932581 – processo referência): Concedo a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em que se busca o pagamento de indenização mensal pela usurpação da vaga de garagem efetuada pelos réus, a ser calculado por arbitramento, bem como seja determinado ao condomínio réu que permita ao autor estacionar o seu veículo na área de uso comum, até a resolução final da lide. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Inconformado, relata o recorrente que adquiriu o imóvel localizado à Rua Macaúba, Lotes 6 e 8, Apartamento 104, Águas Claras (DF), com área total de 48,09m2, por meio de alienação fiduciária em garantia. Todavia, ao se mudar para o apartamento, não localizou na área de parqueamento do condomínio a vaga de garagem correspondente ao seu imóvel, sendo comunicado que a respectiva área não existe e que a situação deveria ser resolvida diretamente com a construtora. Acrescenta que foi sugerida a utilização de área de acesso lateral do prédio, onde não há marcação de vaga no solo ou cobertura e a abertura do portão ocorre de forma manual, diferentemente do estacionamento destinado aos demais veículos. Aduz, também, que o registro imobiliário aponta área privativa de 33,33m2 e área real comum de divisão proporcional de 14,76m2, totalizando 48,09m2, indicando que os 14,76m2 correspondem justamente à vaga de garagem vinculada ao seu apartamento. Pontua que tem deixado seu automóvel na via pública, submetendo-o aos riscos comuns de furto, podendo vir a sofrer grave prejuízo financeiro, porquanto não possui seguro. Sustenta, ainda, que o agravado MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA firmou com a recorrida METRUS ENGENHARIA LTDA. um termo aditivo ao contrato particular de compromisso de compra e venda, a fim de enumerar a vaga de garagem com o n. 24. Reputa, ao final, preenchidos os requisitos referentes à probabilidade do direito invocado e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e requer a concessão da medida de urgência para que os agravados suportem pagamento de indenização mensal pela usurpação da vaga de garagem, a ser calculada por arbitramento, até a data do cumprimento da sentença que indique ou demarque a área a ser destinada ao seu imóvel ou, alternativamente, a determinação para que o Condomínio-réu emita documento de permissão para que seu veículo fique estacionado na área de uso comum indicada nos autos de origem. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Verifica-se dos autos de referência que toda a narrativa apresentada pelo autor, ora agravante, gira em torno da impossibilidade do uso de vaga de garagem supostamente vinculada ao apartamento, considerando sua inexistência material, a despeito da inserção no contrato de promessa de compra e venda entabulado pelo primeiro adquirente junto à Construtora e do registro no Álbum Imobiliário. O escopo do requerente é obter a demarcação da área no estacionamento interno do condomínio, possibilitando o livre acesso, uso e gozo do espaço. Todavia, a situação demanda maior dilação probatória, inclusive considerando que o agravante incluiu no polo passivo, além dos vendedores do apartamento, a Construtora e o Condomínio e, com isso, a medida de urgência não encontra abrigo, porquanto o agravante busca uma indenização mensal para fazer frente ao pagamento de garagem privativa em local próximo ao prédio. Do exame dos autos de referência, nos quais ainda não houve apresentação de defesa, é impossível verificar os desdobramentos do negócio jurídico e, afinal, da inexistência física da vaga de garagem que seria vinculada ao imóvel do recorrente. Ademais, a autorização por escrito para a utilização pelo agravante de um espaço na área comum do Condomínio-réu para estacionar seu veículo, conforme se vê no ID 113494573 (processo referência), igualmente, não há respaldo, pois sequer houve a demonstração de qualquer proibição. Aliás, a fotografia constante no ID 113494573 (processo referência) indica que foi permitido o uso da área. Portanto, pelo menos sob um juízo de cognição sumária próprio desta fase, não vislumbro plausibilidade nas alegações recursais. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador